Tribunal: STF
Processo: ARE 1470398
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE RECORRIBILIDADE: EXISTÊNCIA. ADMISSÃO.



 



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão em que a Segunda Turma desta Corte, por maioria, negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão monocrática por meio da qual dei provimento ao agravo no recurso extraordinário. Eis a ementa do julgado:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VALORES EM ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCORPORAÇÃO REALIZADA. 1. É indevido o pagamento de valores em aberto contra a Administração Pública ao tempo do julgamento dos aclaratórios no Tema RG nº 395, de forma a não se aplicar a modulação estabelecida naquela assentada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 170). 



    2. Nestes embargos de divergência, os embargantes afirmam que o referido pronunciamento diverge do que decidido nos acórdãos proferidos pela Primeira Turma no exame dos Recursos Extraordinários nº 1.409.534-AgR/PR, nº 1.458.584-AgR/PR e nº 1.458.953-AgR/RS, relatados, respectivamente, pelos Ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Luiz Fux, nos quais se teria garantido a servidores públicos federais a cobrança de valores a título de quintos reconhecidos administrativamente, mas não pagos.



    2.1. Sustentam que a modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 638.115-RG/CE (Tema RG nº 395) não impede a cobrança dos valores reconhecidos administrativamente, mas não adimplidos, pois a verba deve ser mantida até que ocorra a absorção por reajustes futuros (e-doc. 172).



    3. A União apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (e-doc. 179). 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O art. 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    5. Há, ao menos, aparente divergência entre os entendimentos adotados pela Primeira Turma e pela Segunda Turma desta Corte. 



    6. Estando preenchidos os requisitos legais, e nos termos do art. 335 do RISTF, admito os embargos de divergência. 



    7. À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator